Tribunal: TJDFT
Processo: 0004457-51.2015.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGOS 186 C/C 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INCÊNDIO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORAVEL. DANO COMPROVADO. ARBITRAMENTO DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENERICAS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MATIDA.

1.A responsabilidade civil pelos danos decorrentes em virtude de ato ilícito é subjetiva, devendo ser demonstrada a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.

2. As provas dos autos, em especial o laudo pericial criminal, em cotejo com a prova testemunhal, que não refuta as conclusões da prova técnica, evidenciam a responsabilidade civil da parte requerida.

3. Não se pode olvidar que o laudo pericial criminal possui presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborado por autoridade, e, portanto, prevalece até prova em contrário, ou sua elisão por meio de outros elementos idôneos de convicção – o que não ocorreu -, não havendo porque recusar-lhe credibilidade.

4. Quanto aos danos materiais, o réu, quando do momento oportuno, não trouxe elementos hábeis a invalidar o valor estabelecido na prova técnica, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Ainda que assim não o fosse, verifico que o orçamento juntado no corpo da apelação não é apto a infirmar as conclusões lançadas no laudo pericial, pois realizado de maneira unilateral e sem o contraditório. 4.1. Ademais, refere-se tão somente ao suposto custo para construção do galpão, sem constar os valores relativos aos objetos atingidos pelo fogo e os danificados pelo calor, bem como os gastos com a limpeza.

5. É dizer: o recorrente deixou de impugnar de forma específica as alegações do autor e, sobretudo, não apresentou prova capaz de infirmar a conclusão da pericia técnica realizada no local do fato, de modo a demonstrar qualquer falha ou impropriedade nas conclusões dos peritos.

6.O orçamento trazido pelo apelante refere-se a acontecimento anterior à própria propositura da ação, de maneira que, por não se referir a fatos novos, poderia ter sido apresentado no estágio processual adequado, em sede de contestação. 6.1. Em caso de discordância quanto à avaliação das provas realizada pelo julgador de primeiro grau, podem as partes devolver a matéria ao Tribunal a fim de obter um novo pronunciamento judicial, o que se faz por meio da interposição do recurso cabível devidamente fundamentado, e não de nova dilação probatória destinada a contrapor os fundamentos da sentença.

7. Recurso conhecido e não provido.